Tribunal: TJMT
Processo: 1066634-78.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1066634-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BENEDITO CANDIDO DE LIMA - CPF: 117.131.279-20 (APELADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. TERMO DE EMBARGO. NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade do Processo Administrativo Ambiental n. 537206/2021, a partir da notificação por edital, bem como determinar o cancelamento do Auto de Infração n. 210434130 e do Termo de Embargo n. 210442755.

2.

O ente público sustenta a validade da autuação ambiental, a legitimidade passiva do autuado e a regularidade da notificação por edital após a devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado”. Defende, ainda, a manutenção do termo de embargo até a regularização ambiental da área.

3.

O autor sustenta a nulidade da notificação por edital por ausência de esgotamento das tentativas de localização pessoal e a inexistência de responsabilidade administrativa ambiental, diante da alienação do imóvel e da transferência da posse antes da ocorrência dos fatos imputados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a notificação por edital realizada sem o esgotamento das tentativas de localização pessoal do administrado; (ii) saber se há legitimidade passiva e nexo causal aptos a justificar a responsabilização administrativa ambiental do autuado; e (iii) saber se a nulidade do auto de infração e do processo administrativo ambiental implica o cancelamento automático do termo de embargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação encaminhada ao endereço rural do administrado foi devolvida com a anotação “não procurado”, tendo o órgão ambiental promovido imediatamente a notificação por edital, sem demonstração de diligências adicionais para localização do autuado.

4.

Os arts. 24 e 25 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 condicionam a notificação por edital ao prévio esgotamento das tentativas de localização do infrator, exigindo diligências eficazes e demonstração de que o administrado se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível.

5.

A ausência de diligências mínimas para localização do administrado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a validade do processo administrativo ambiental.

6.

O contrato particular de compromisso de compra e venda, firmado antes da ocorrência da infração ambiental, previa a transferência imediata da posse aos adquirentes, afastando o poder fático e a gestão da área pelo alienante.

7.

A infração ambiental imputada ocorreu após a transferência da posse do imóvel, circunstância corroborada pela inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural por um dos adquirentes no período indicado pelo órgão ambiental.

8.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de dolo ou culpa e nexo causal entre a conduta do autuado e o dano ambiental, inexistentes no caso concreto.

9.

O termo de embargo possui natureza cautelar, preventiva e autônoma, destinada à cessação e prevenção do dano ambiental, subsistindo independentemente da validade do auto de infração ou do processo administrativo sancionador.

10.

A suspensão do embargo ambiental exige prova robusta da inexistência de dano ambiental ou da efetiva regularização da área, circunstâncias não demonstradas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido para restabelecer o Termo de Embargo n. 210442755.

Tese de julgamento
:
“1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental exige o prévio esgotamento das tentativas de localização do administrado. 2. A responsabilidade administrativa ambiental demanda demonstração de nexo causal entre a conduta do autuado e o dano ambiental. 3. A transferência da posse do imóvel antes da ocorrência da infração afasta a responsabilização administrativa do alienante quando ausente comprovação de participação no ilícito. 4. O termo de embargo ambiental possui natureza cautelar e autônoma, subsistindo independentemente da validade do auto de infração ou do processo administrativo sancionador.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245; CPC, art. 85, § 11; Decreto Federal n. 6.514/2008, arts. 101, § 1º, e 108; Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 5º, II, 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1059; TJMT, Apelação Cível nº 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1023295-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1005312-49.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.04.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1006407-25.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1066634-78.2025.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do Processo Administrativo Ambiental n 537206/2021, a partir da notificação por edital, bem como determinando o cancelamento do Auto de Infração n. 210434130 e do Termo de Embargo n. 210442755. Condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante sustenta a validade da autuação ambiental e a legitimidade do Apelado para figurar no polo passivo do processo administrativo.

Defende que o contrato particular de compra e venda apresentado não tem eficácia
erga omnes
, não sendo apto a afastar sua responsabilidade perante o poder público, uma vez que a transferência da propriedade imobiliária somente se opera com o registro do título, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

Sustenta que a responsabilidade administrativa ambiental alcança todo aquele que concorra para a degradação ambiental.

Alega que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a notificação por edital foi realizada após a devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado”, circunstância que autoriza a utilização da via editalícia no procedimento administrativo ambiental.

Sustenta a legalidade do embargo, que deve permanecer até a comprovação da regularização ambiental.

Requer a reforma da sentença.

O Apelado, em contrarrazões, suscita violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, defende a nulidade da notificação por edital por ausência de esgotamento dos meios de localização pessoal, bem como a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, diante da comprovação documental de que havia alienado o imóvel e transferido a posse antes da ocorrência dos fatos requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo “
provimento parcial do recurso de apelação, mantendo-se a sentença quanto à declaração de nulidade do auto de infração, diante da ausência de comprovação do nexo causal e da ilegitimidade passiva do autuado. Todavia, opina-se pela reforma parcial da sentença, exclusivamente para restabelecer a validade do Termo de Embargo nº 210442755, o qual deve ser mantido até a efetiva comprovação da regularização ambiental da área, nos termos da legislação vigente, em razão de sua natureza preventiva e de tutela do bem ambiental.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

I – Violação ao princípio da dialeticidade

A sentença apelada fundamentou na nulidade da notificação por edital e na ilegitimidade passiva do Apelado.

Assim, embora as razões da apelação repliquem fundamentos da contestação, também impugna, especificamente, a nulidade da notificação no processo administrativo e a legitimidade passiva do agravado, assim como defende a legalidade e manutenção do termo de embargo.

Desta forma, há impugnação suficiente aos fundamentos da sentença.

Rejeito a prejudicial.

II – Mérito

Trata-se, na origem, de ação ajuizada com o objetivo de desconstituir o Auto de Infração n 210434130 e do Termo de Embargo n 210442755, e o consequente Processo Administrativo n. 537206/2021.

Quanto à nulidade do processo administrativo ambiental a partir da notificação por edital, é incontroverso que a notificação foi encaminhada via postal, no endereço rural, e foi devolvida como “não procurado”. Imediatamente o órgão ambiental procedeu à notificação por edital.

Portanto, não houve nenhuma tentativa de localizar outro endereço do Apelado.

Nos termos do 24 do Decreto Estadual n. 1436/2022, o órgão ambiental, na hipótese de devolução da citação por via postal, deve realizar novas diligências em busca do endereço. Confira-se:

“Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.”

Ainda, o art. 25 do mesmo decreto, impõe condições para a realização da citação por edital:

“Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.”

Tais dispositivos constam do decreto que rege o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso, tratando-se de legislação específica, e não foi observada no processo administrativo ambiental.

Este Tribunal tem decidido pela nulidade da notificação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de ciência, especialmente quando não há demonstração de tentativa eficaz de localização do administrado. Confira-se:

“ (...)

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025) “

“ (...)

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de intimação pessoal, comprometendo a validade do auto de infração e de seus consectários, resguardada a eficácia do termo de embargo diante da materialidade do ilícito ambiental."

(N.U 1023295-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Não bastasse a notificação por edital indevida, no caso em tela também é fundamentada a nulidade na ilegitimidade passiva do Apelante para responder pela autuação, pois havia alienado e transferido a posse do imóvel rural meses antes da infração.

O Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda datado de 03 de fevereiro de 2021, com reconhecimento de firma das assinaturas, prevê expressamente a transferência da posse de forma imediata

aos adquirentes.

Portanto, a partir da transferência da posse houve o afastamento do alienante do poder fático sobre a área, bem como da sua gestão.

A infração ambiental pela qual o Apelado foi autuado, conforme Relatório Técnico n. 1762/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, ocorreu no período de 30 de julho de 2021 e 17 de outubro de 2021, ou seja, após a transferência da posse pelo alienante.

Ainda, no período da ocorrência do dano ambiental descrito pelo órgão ambiental, especificamente em 14/10/2021, um dos adquirentes, Alexandro Fernando da Silva, inscreveu o imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que demonstra que os adquirentes já exerciam a titularidade fática do imóvel.

A responsabilidade ambiental administrativa é subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa e nexo causal entre a conduta do autuado e o dano.

Portanto, ausente a posse do Apelado à época da infração ambiental, afigura-se a nulidade do Auto de Infração.

Neste aspecto, cita-se a tese do parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“A nulidade do auto de infração ambiental impõe-se quando ausente prova do nexo causal entre a conduta do autuado e o dano ambiental, não sendo admissível a imputação de responsabilidade administrativa fundada em presunções formais dissociadas da realidade fática, especialmente quando demonstrada a transferência da posse do imóvel em momento anterior à ocorrência do ilícito.”

Dessa forma, não comporta reparos a sentença quanto à nulidade do Auto de Infração e do Processo Administrativo Ambiental.

No que se refere ao Termo de Embargo, apesar da nulidade do Auto de Infração e do Processo Administrativo ambiental por vícios formais, esta não elide a ocorrência de dano ambiental.

Em julgamentos recentes nesta Câmara, acompanhei os demais membros que, embora tenham decidido pela nulidade do processo administrativo ambiental por vícios formais, não estenderam a nulidade ao embargo da área, diante da natureza cautelar e autônoma do embargo.

Isso porque a suspensão judicial de embargo ambiental somente é possível diante de prova robusta da inexistência de dano ambiental, ou da completa regularização da área objeto do dano ambiental.

Confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE. SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EMBARGO AMBIENTAL. NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

8. O termo de embargo possui natureza cautelar, preventiva e autoexecutória, destinada à cessação do dano ambiental, sendo autônomo em relação ao processo sancionador.

9. A suspensão do embargo exige prova robusta de inexistência de dano ambiental ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica em cognição sumária.

10. As alegações de vícios materiais demandam dilação probatória, sendo inadequadas para análise em sede de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento comprovado das tentativas de localização do autuado.

2. A ausência de diligências eficazes para localização do administrado invalida a notificação editalícia e compromete os atos subsequentes, inclusive o auto de infração e a certidão de dívida ativa.

3. O embargo ambiental possui natureza cautelar e autônoma, não se suspendendo automaticamente por vícios no processo sancionador.

4. A concessão de tutela de urgência para suspensão de sanções administrativas exige demonstração de probabilidade do direito, não se aplicando, em regra, ao embargo ambiental sem prova inequívoca de ilegalidade.

(...)

(N.U 1005312-49.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026)

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EMBARGO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUTONOMIA DO TERMO DE EMBARGO. NATUREZA CAUTELAR E PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração integra o poder sancionador estatal, possui natureza repressiva e patrimonial e se submete ao devido processo legal e aos prazos prescricionais.

O termo de embargo ostenta natureza cautelar, preventiva e protetiva, destinando-se a impedir a continuidade do dano ambiental e assegurar a recuperação da área degradada.

A legislação ambiental reconhece a autonomia do embargo, podendo ser aplicado independentemente da lavratura de auto de infração, com fundamento no art. 101, §1º, e art. 108 do Decreto nº 6.514/2008 e no art. 5º, II, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

A prescrição intercorrente atinge apenas a pretensão punitiva administrativa, não afastando a necessidade de manutenção de medidas preventivas voltadas à tutela do meio ambiente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolida o entendimento de que o embargo ambiental possui natureza autônoma e subsiste independentemente da validade do auto de infração.

O levantamento do embargo depende da comprovação da regularização ambiental da área, inexistente no caso concreto.

Os princípios da prevenção e da precaução impõem a manutenção da medida diante do risco de dano ambiental continuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O termo de embargo ambiental possui natureza cautelar e preventiva, sendo juridicamente autônomo em relação ao auto de infração.

A prescrição intercorrente do processo administrativo sancionador não implica a nulidade automática do embargo ambiental.

A manutenção do embargo subsiste até a comprovação da regularização ambiental da área perante a autoridade competente.

(N.U 1006407-25.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)

Portanto, é necessária a coesão do entendimento da Câmara, no sentido de que o embargo da área, uma vez constatada infração ambiental, é medida cautelar, voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, possuindo natureza autônoma e subsiste independentemente da validade do Auto de Infração.

Diante desse cenário, evidencia-se a necessidade de reforma parcial da sentença quanto à determinação de cancelamento do Termo de Embargo, para determinar o restabelecimento do Termo de Embargo imposto sobre a Fazenda Maracaí.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença quanto à determinação de cancelamento do Termo de Embargo n. 210442755, determinando o seu restabelecimento.

Diante do provimento parcial do recurso, é descabida a majoração dos honorários, conforme a tese firmada no Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026